Tribunal: STF
Processo: HC 142369
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-06
Data de publicação: 2017-06-06

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PREVALÊNCIA, NO CASO, DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA CONTINUIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.



    I – O decreto de prisão preventiva que preenche os requisitos legais não viola a garantia da presunção de inocência. Precedentes.



    II - À luz do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da materialidade do crime e indício suficiente de autoria, mais a demonstração da (a) garantia da ordem pública; ou (b) da garantia da ordem econômica; ou (c) por conveniência da instrução criminal; ou (d) para assegurar a aplicação da lei penal. 



    III - A medida constritiva exige, ainda, a demonstração concreta e objetiva de que tais pressupostos incidem na espécie, bem como de que é insuficiente a imposição de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal). Nesse sentido, entre outros, o HC 137.234/RJ, de Relatoria do Ministro Teori Zavascki.



    IV – O decreto de prisão preventiva utilizou fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do paciente e a gravidade concreta do delito, evidenciadas pela utilização de arma de fogo e o modus operandi, além de configurar medida necessária à garantia da instrução criminal, haja vista a ameaça à testemunhas.



    V – Habeas corpus denegado.